Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0700478-87.2026.8.07.0000 REQUERENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO (ID 80053070), na qual requer a revisão de todas as condenações. 2. Os autos foram distribuídos à esta relatoria por prevenção (certidão de ID 80061994). 3. O feito foi remetido à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 80061994). A Defensoria Pública (ID 80136342) informou tratar-se de repetição de pedido revisional e que em todas o requerente foi devidamente assistido pela Defensoria. É o relatório. Decido. Em consulta no Sistema de Execução Unificada (SEEU 0034876-42.2015.8.07.0015), verifica-se que o requerente cumpre pena resultante de doze condenações criminais, totalizando 185 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão. Até o momento, o apenado cumpriu 21 anos e 21 dias, restando ainda 164 anos e 8 meses a serem cumpridos. A maioria das condenações é por homicídio. Consta, ainda, que o requerente foi condenado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, constrangimento ilegal, disparo de arma de fogo e roubo. Verifica-se também que o requerente tem apresentado, de forma repetida, petições com conteúdo semelhante, como nos autos das Petições n. 0700448-23.2024.8.07.0000, 0700231-14.2023.8.07.0000, 0700230-29.2023.8.07.0000, 0700229-44.2023.8.07.0000 e 0700227-74.2023.8.07.0000. Por fim, observa-se que o requerente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, a qual informou não ter identificado fundamento jurídico que justifique a complementação do presente pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator